Tribunal: TJDFT
Processo: 0743034-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR FRUIÇÃO EXCLUSIVA DE IMÓVEL. Aluguéis PROVISÓRIOS. EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE INVENTÁRIO EM CURSO. HERANÇA. BEM IMÓVEL. POSSE EXCLUSIVA POR HERDEIRO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL PROVISÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo espólio e inventariante contra decisão da 21a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação de Arbitramento de Aluguel com Cobrança, indeferiu o pedido de arbitramento de aluguéis provisórios em desfavor da herdeira, a qual ocupa, com exclusividade, imóvel pertencente ao espólio. Sustentaram os agravantes a existência de copropriedade comprovada por escritura de cessão de direitos e a caracterização de enriquecimento sem causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há única questão em discussão: definir se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência para o arbitramento de aluguel provisório em favor do espólio, diante da fruição exclusiva do imóvel por uma das herdeiras.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A herança transmite-se automaticamente aos herdeiros com o falecimento, criando condomínio pro indiviso sobre os bens do espólio, conforme o princípio da saisine (CC, art. 1.784), o que legitima o arbitramento de indenização - em forma de aluguel -, pela posse exclusiva de imóvel comum por um dos herdeiros.
4. A agravada reconhece deter 75% do imóvel (50% por cessão de direitos e 25% pela herança), enquanto o espólio detém os 25% restantes, o que permite a fixação proporcional da indenização pela fruição exclusiva do bem, em decorrência do percentual inequívoco.
5. O arbitramento de aluguel provisório visa a indenizar a parte coproprietária que não usufrui do bem, não sendo instrumento para antecipar valores devidos a título de despesas do inventário ou para custeio de obrigações do espólio.
6. A alegação de onerosidade do pagamento, frente aos rendimentos da agravada, não afasta a natureza compensatória da medida, que decorre da opção voluntária pela sua permanência exclusiva no imóvel.
7. A impugnação à competência do juízo cível, suscitada em agravo interno, não pode ser conhecida originariamente pelo Tribunal, por configurar supressão de instância, devendo ser apreciada, em primeiro lugar, pelo juízo de origem, inclusive porque já suscitada em sede de contestação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Agravo interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento:
1. É cabível o arbitramento de aluguel provisório em favor do espólio pela fruição exclusiva de imóvel indivisível por herdeiro, desde que demonstrada a copropriedade e a inequívoca oposição à posse exclusiva.
2. A indenização deve ser fixada proporcionalmente à cota-parte detida pelo espólio no imóvel.
3. A permanência voluntária de herdeiro em imóvel do espólio implica o dever de compensar os demais coproprietários. Eventual incapacidade financeira deve ser resolvida com o fim do uso exclusivo, seja pela entrega do imóvel ao espólio ou pelo compartilhamento do bem.
4. A alegação de incompetência do juízo deve ser apreciada primeiramente pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.